Tribunal: TJDFT
Processo: 0712152-25.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. VALORADA NEGATIVAMENTE. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REPOUSO NOTURNO. CARÁTER OBJETIVO. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO IDÔNEO (1/8). SEGUNDA FASE. CONFISSÃO. PRESENÇA DA ATENUANTE. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A AGRAVANTE DE MULTIRREINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. REPARAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS PELO DELITO. MANTIDO.
1. Correta a valoração negativa da conduta social do réu quando este estava cumprindo pena no momento do cometimento do delito ora em análise. Precedentes.
2. O cometimento do furto durante o período de repouso noturno, embora não incida como causa de aumento de pena na modalidade qualificada do delito (Tema 1.087/STJ), pode ser considerado na primeira fase da dosimetria para negativar as circunstâncias do crime – diante da maior gravidade e reprovabilidade da conduta praticada em tal condição. 2.1. Por tratar-se de circunstância de caráter objetivo, basta que a conduta tenha ocorrido no período em que a população se recolhe para descansar, sendo irrelevante o fato de a vítima estar ou não desperta, o local ser ou não habitado e os bens estarem ou não menos vigiados devido ao horário (Tema 1.144/STJ).
3. Em que pese o legislador não ter estipulado critériológico ou matemático para o cálculo da dosimetria, a jurisprudência consolidou entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Todavia, o agente não tem direito adquirido a qualquer destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao magistrado utilizar qualquer deles. 3.1. No caso, a exasperação seguiu o critério de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial, em conformidade com o entendimento perfilhado por esta Turma.
4. A multirreincidência deve ser considerada e, como tal, inquestionável a maior censura no caso concreto, devendo haver apenas a compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, sendo razoável a exasperação da sanção, na hipótese, em 1/12 da pena-base.
5. Tratando-se de réu multirreincidente e tendo sido valorados negativamente os antecedentes, a conduta social e as circunstâncias do crime, possível a adoção do regime fechado, ainda que a pena não supere 4 anos, consoante diretrizes do art. 33, §2o, “c”, e §3o, do Código Penal.
6. Nos termos do art. 387 do Código de Processo Penal, “o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”. 6.1. Comprovados o dano e o valor para a reparação, não há falar em afastamento da condenação.
7. Recurso conhecido e desprovido.